Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria do sr. Cassiano Antônio dos Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 001.124/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassiano Antônio dos Santos (XXX.968.033-XX) ; Ney Paranaguá de Carvalho (XXX.899.206-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine o cumprimento do regime de dedicação exclusiva pelo sr. Ney Paranaguá de Carvalho nos cinco anos que antecederam sua aposentação, tendo em vista o vínculo que manteve com diversas empresas, a exemplo da Sertão Games, Uniplam, Infoway e Partner Maida.health, sendo certo que sua atuação não pode ser confundida com a de mero cotista, como se depreende da entrevista concedida pelo interessado em 2020, durante o evento Innovation Xperience Conference 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=mx99QPuRHco&t=66s - acesso realizado no dia 26/2/2024) , do vídeo de divulgação do Senac Open, em 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=L04sesfEA1I&t=17s - consulta realizada em 26/2/2024) e da entrevista concedida ao canal "Programa Negócios de Valor" (https://www.youtube.com/watch?v=M7Tzsw3tVEY - acesso realizado em 26/2/2024) ; 1.7.1.2. identifique os períodos nos quais o sr. Ney Paranaguá exerceu funções de gerência, situação vedada pelo inciso X do art. 217 da Lei 8.112/1990.